Tribunal: TJMT
Processo: 1039844-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039844-62.2022.8.11.0041
APELANTE: MOACYR PIRES DA SILVA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUIUTA – IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.
Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039844-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACYR PIRES DA SILVA - CPF: 406.022.811-72 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS – INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUIUTA – IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
o, do
CPC
.

Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1039844-62.2022.8.11.0041

APELANTE:

MOACYR PIRES DA SILVA

APELADO:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MOACYR PIRES DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face ao banco
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/15, indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485-I do CPC, condenou o autor ao pagamento das custas processuais (Id 155243176).

Irresignado, o apelante alega que durante a pandemia do COVID-19, os poucos recursos que tinha foram reduzidos, devido as paralizações e lockdown que o impossibilitou de trabalhar por ser motorista, reduzindo drasticamente os seus ganhos.

Afirma que não tem outra ocupação o que o impossibilita de arcar com os pagamentos das custas processuais.

Assim, invocando a demonstração inequívoca da sua necessidade, defende estar comprovada sua miserabilidade, de modo que pugna pelo provimento do recurso
para que seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita (Id 155243177).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo as seguintes preliminares: a) impugnação à gratuidade de justiça - Ao argumento de que não basta a parte alegar que não possui condição de arcar com as custas e despesas do processo, fazendo necessária a comprovação e não apenas meras alegações e documentos unilaterais; e b) impugnação ao valor da causa – aduz que

a parte autora deu à causa valor elevadíssimo de R$81.766,46 sem qualquer fundamento, utilizando-se de critérios totalmente desproporcionais sem mencionar a origem.

Sustenta que não pode aceitar que a parte autora venha atribuir valor à causa de modo abusivo e arbitrário, pois além de o valor atribuído não refletir o conteúdo econômico da ação, acarreta elevado ônus ao impugnante. Desse modo a parte autora deveria se valer de critérios razoáveis para fixar o valor da causa, de modo que a situação deve ser remediada, diminuindo-se o valor da causa a montante condizente com a situação ética e jurídica trazida a juízo.

E no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, pois a contratação foi formalizada em 13/07/2021 e passados mais de 1 (um) ano a parte autora argui uma abusividade de forma genérica, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 159941753).

Intimado a fim de apresentar documentos que demonstre seu estado de miserabilidade (Id 157414687), manteve-se inerte, conforme certidão constante no Id 158723678, vindo após a certificação de decurso de prazo, informar que em momento nenhum fora intimado o patrono ou o autor acerca do despacho constante no Id 157414687, pelo qual requereu um prazo maior para que seja feito a emenda da inicial pedida, a fim de comprovar a hipossuficiência.

Na mesma oportunidade, anexou documentos, tais como: conta de água e luz. Alega também que atualmente trabalha como motorista - autônomo e não possui outra fonte de renda (Id 163050683).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

De início, tenho que as preliminares suscitadas pela parte adversa encontram-se umbilicalmente ligadas ao alegado estado de miserabilidade invocado pelo autor/recorrente, e que é objeto deste recurso, pelo qual relego sua análise em conjunto.

O presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto a negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pelo requerido/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“(...).
A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se
.” – Id 155243176.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou a Magistrada de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu e estado de miserabilidade.

Em contrarrazões, a apelada anexou os seguintes documentos: Contrato com pagamento por meio de 60 parcelas mensais no valor de R$2.511,52 (dois mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), bem como compra de um veículo marca –GM- Chevrolet, modelo: S10 PICK-UP LT 2.5 Flex 4x2 CD Aut; Ano/Modelo:2017/2018; cor: branca; Chassi: 9BG 148EAOJC409319; placa PHD9J87; Renavan 1123158298 (Id 155243185).

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Assim, no caso concreto, o apelante não fez prova convincente da alegada hipossuficiência, sendo sua intenção a de isentar-se momentaneamente ao pagamento da verba sucumbência (art. 98, §3o, CPC/15), motivo pelo qual não há falar em concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. “Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).”
(TJ-MT 10008855620218110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”
(TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023